Tribunal: TJBA
Processo: 0509044-32.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0509044-32.2017.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FLAVIA SOARES BRITO

Advogado(s)
:
GLEDSIANNY MAXIMO DE OLIVEIRA, BARBARA MUNIZ SILVA GUIMARAES

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO AYRES MARTINS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE SEGURO DPVAT
.
PERÍCIA MÉDICA. ATO PERSONALÍSSIMO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL
DA PARTE
.
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO.

SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1. Tratando-se de ato processual que incumbe à própria parte, independente da participação do seu patrono, como ocorre no comparecimento para a realização de perícia médica, é necessária a sua intimação pessoal.

2. Resta configurado o cerceamento de defesa no presente caso, uma vez que a perícia técnica é imprescindível para o deslinde do feito, sendo necessária a intimação do periciando da data e local designados para a sua realização.
SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0509044-32.2017.8.05.0080
, em que figuram, como apelante,

FL
Á
VIA SOARES BRITO
, e, como apeladas,
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
e SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Relator.

Sala das Sessões, de de 2022.

JOSÉ JORGE L. BARRETTO DA SILVA

Relator